Tribunal: TJPA
Processo: 0804342-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804342-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrente de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021).

2. Hipótese em que não houve demonstração de que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo, estando o feito já em fase de alegações finais, a atrair a incidência do enunciado sumular n. 52 do STJ, por meio do qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” e da Súmula n. 1 do TJPA, cuja dicção ressurte que “resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

3. No contexto da prática do crime de tráfico de drogas, são considerados motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (STJ, AgRg no HC 698.740/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).

4. Requisitos da decretação da custódia cautelar presentes no caso em questão, em que o paciente foi apreendido com três tipos de substâncias entorpecentes (maconha, óxi e cocaína), durante o cumprimento de diligências vinculadas à Operação “Camarapí”, conduzida pela Polícia Civil do Estado do Pará com o fito de subsidiar investigação sobre pontos de venda de entorpecentes e estrutura do crime organizado na cidade de Portel/PA. Nos termos da representação policial, o paciente estaria ligado a membros do crime organizado de Breves/PA e Melgaço/PA, os quais serviriam como fornecedores de material entorpecente ao coacto; além disso, o relatório policial dá conta de que o paciente supostamente seria um dos principais articuladores de tráfico de drogas no município de Portel.

5. Preenchidos os requisitos da prisão preventiva, resta inviabilizada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os condicionantes da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 27 de junho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GILBERTO MIRANDA DA SILVA
, contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, proferido nos autos da ação penal nº 0800609-19.2021.8.14.0043, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Narram os impetrantes, em síntese, que o coacto está preso desde 05/08/2021. Alegam que a manutenção da custódia cautelar representa constrangimento ilegal porquanto
(i)
há excesso de prazo para conclusão da instrução processual, cuja delonga é atribuível à autoridade coatora, sobretudo em razão de não ter apreciado o pleito defensivo de acesso aos autos sigilosos nº 0800530-40.2021.814.0043, atinente à busca e apreensão que resultou na prisão do coacto; sustentam, no ponto, que diante da impossibilidade de acessar autos essenciais ao exercício da ampla defesa, a audiência de instrução e julgamento sofreu sucessivas redesignações, sem que os advogados do paciente tenham concorrido para tanto; e
(ii)
o coacto detém predicados pessoais ensejadores da concessão de medidas cautelares diversas do cárcere.

Por derradeiro, pugnam, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, de modo que lhe seja possível aguardar o julgamento do feito em liberdade, mesmo que fiscalizada por medidas estabelecidas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9091765.

O juízo impetrado prestou informações em ID n. 9149622, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada. Salientou que a custódia cautelar decorreu de representação da autoridade policial e foi formulada com amparo na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade dos relatos colhidos nos autos. Ressaltou que, ao ser preso em flagrante, o coacto portava “06 (seis) porções de entorpecente conhecida por ‘Maconha’ pesando um aproximadamente 39 gramas; 01 (uma) porção de entorpecente conhecido por ‘Pedra de Óxi’, pesando o total de 09 gramas; e 01 (uma) peteca de substância entorpecente conhecida por ‘Cocaína em Pó”. (ID n. 9149622 – Pág. 2).

A autoridade coatora informou, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi remarcada duas vezes em atendimento a pedido da defesa. Por fim, ressaiu que a prisão preventiva do paciente foi revista e mantida em três oportunidades distintas, a saber: 02/09/2021, 27/01/2022 e 22/03/2022.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9192394).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, para aquilatar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, bem como para avaliar a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução processual, vez que todos esses temas estão amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial. Dessa forma, sendo essas as matérias veiculadas na presente impetração, e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

II. MÉRITO

Observo, inicialmente, que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (
STF
, AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Na espécie, nota-se que o alegado excesso de prazo se refere a suposta demora da autoridade coatora em conceder acesso aos autos da Busca e Apreensão nº 0800530-40.2021.8.14.0043, vinculado às diligências deflagradas no âmbito da Operação “Camarapí”, conduzida pela Polícia Civil do Estado do Pará com o fito de subsidiar investigação sobre pontos de venda de entorpecentes e estrutura do crime organizado na cidade de Portel/PA. Nos termos da representação policial, o paciente estaria ligado a membros do crime organizado de Breves/PA e Melgaço/PA, os quais serviriam como fornecedores de material entorpecente ao coacto; além disso, o relatório policial dá conta de que o paciente supostamente seria um dos principais articuladores de tráfico de drogas no município de Portel, “acostumado a dar apoio para criminosos em sua casa que fica localizado (sic) no final da rua campos solto, região de difícil acesso”. (ID n. 29852455 – Págs. 4-5 do PBACrim n. 0800530-40.2021.8.14.0043).

Embora não desconsidere a importância do acesso aos autos em questão para o exercício da ampla defesa do paciente, tenho que o lapso temporal verificado entre a formulação do referido pleito pelos impetrantes, submetido à apreciação da autoridade coatora em 25/10/2021, e o seu efetivo deferimento pelo Juízo em 29/03/2022 (ID n. 55751014 – Pág. 3), não evidencia, por si só, a ocorrência desídia do órgão jurisdicional na condução do feito a ensejar o reconhecimento de excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

A esse propósito, convém deixar bem vincado que há duas razões principais que autorizam tal conclusão.
Em primeiro lugar
, verifica-se que o trâmite da ação penal originária não sofreu qualquer tipo de paralisação, pois a despeito dos adiamentos da audiência de instrução e julgamento, a autoridade coatora envidou esforços para intimar todas as 9 testemunhas relacionadas ao caso, 7 delas arroladas exclusivamente pela defesa, cabendo ressaltar que uma dessas testemunhas foi intimada mediante carta precatória expedida ao Juízo de Curitiba/PR (Proc. n. 0800609-19.2021.8.14.0043 - ID n. 45724107). Nesse interregno, a autoridade coatora também indeferiu pedidos protelatórios formulados pela defesa do coacto, a exemplo do pleito de exame datiloscópico na balança de precisão e na sacola e embalagens que acondicionavam as substâncias entorpecentes apreendidas, tudo com vistas a resguardar a efetividade processual e duração razoável do feito (ID n. 9149623 – Pág. 10 destes autos).
Em segundo lugar
, em consulta aos autos originários, infere-se que a audiência de instrução e julgamento ocorreu regularmente em 30/05/2022, com a produção de toda a prova testemunhal requerida (ID n. 64744954). Registre-se, nesse particular, que
a ação originária está em fase de apresentação de alegações finais (ID n. 65254705), o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 52 do STJ, por meio do qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” e da Súmula n. 1 do TJPA, cuja dicção ressurte que “resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal
” (No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 714.682/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/39IkUlk
).

Nesse diapasão, não vislumbro elementos aptos a configurar suposto excesso de prazo para encerramento da instrução processual, não sendo identificável ausência de razoabilidade no processamento do feito que justifique o afastamento da prisão cautelar sob esse prisma, isso porque apenas o excesso injustificado configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Com respeito ao requerimento de
substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere
, entendo que o exame do pleito depende, necessariamente, da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, haja vista que, na linha da jurisprudência placitada por esta Corte de Justiça Estadual, a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da segregação preventiva sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares (vide TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022, cf.
https://bit.ly/3waTYTA
; TJPA,
HC n. 0804204-24.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 05/05/2022, cf.
https://bit.ly/38ulW3F
).

In casu
, convém registrar que a autoridade coatora
decretou e tem sucessivamente mantido a custódia preventiva do paciente mediante pronunciamentos jurisdicionais com fundamentação idônea e suficiente
, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado e o risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora na decisão conversiva do flagrante delito em preventiva:

“[...] constata-se que há indícios suficientes, tanto de materialidade quanto da autoria dos delitos, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre a materialidade, restou-se comprovada por meio de laudo de constatação provisória, onde verifica-se que há evidência física de 01 (uma) porção de substância entorpecente conhecida por ‘Maconha’, 06 (seis) porções de entorpecentes conhecida por ‘Maconha’ pesando um aproximadamente 39 gramas; 01 (uma) porção de entorpecente conhecido por ‘Pedra de Óxi’, pesando o total de 09 gramas; e 01 (uma) peteca de substância entorpecente conhecida por ‘Cocaína’. Assim, comprova-se a materialidade.

Relativamente aos indícios suficientes de autoria, o indivíduo encontrava-se em estado de flagrância, conforme demonstrado nos autos do procedimento investigatório, encontrado na posse de substância entorpecente supracitada.

Ademais, ressalto que consta registro criminal em desfavor do flagranteado GILBERTO MIRANDA DA SILVA, conforme demonstrado na certidão de ID. 31026273.

Ante a representação da autoridade policial para converter a prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do art. 311 do CPP, manifesto-me. Entendo que há riscos quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso este responda o processo em liberdade. No caso vertente, imperioso destacar
a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do flagranteado, bem como o fato de que a comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública, havendo a necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza.

Afim (sic) de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GILBERTO MIRANDA DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA.” (ID n. 8841846 -

grifos nossos)

Em acréscimo, ressalto que ao consultar os autos da Ação Penal n. 0800609-19.2021.8.14.0043, identifiquei que os motivos em referência foram ratificados pela autoridade coatora ao apreciar o pleito de revogação da custódia cautelar. Na oportunidade, salientou-se que não foram indicados fatos novos que infirmassem a higidez do decreto prisional combatido, devendo a prisão preventiva ser mantida, como se vê no segmento textual abaixo transcrito, que enfatiza a impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas:

“[...] não vislumbro possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão, pois se fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a soltura do denunciado e, conforme se extrai da fundamentação do decreto preventivo, esta não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, §6º, e 319), sendo que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo quanto a este entendimento restou evidenciado nestes autos, devendo prevalecer, neste instante processual, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sento esta ponderação resultante da aplicação do princípio da ‘proporcionalidade’.

Por conseguinte, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, mantenho a custódia preventiva do réu GILBERTO MIRANDA DA SILVA, com fulcro na decisão que decretou a sua prisão preventiva, constante nos autos digitais (ID. 36598699), cujas fundamentações faço parte integrante deste julgado” (ID n. 48115808).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, no sentido de considerar como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “
a quantidade
,
a variedade
, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ,
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
), o que se vislumbra no caso em testilha. Consequentemente,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Por derradeiro, convém ressaltar que as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA (Nesse sentido: STJ,
AgRg no RHC 154.267/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 07/12/2021. DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3OpLWgv
; TJ/PA,
HC 0803278-48.2019.8.14.0000
. Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, Julgamento: 03/06/2019, cf.
https://bit.ly/3xCGfWM
).

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, sendo incabível a sua substituição por quaisquer das cautelares encartadas no art. 319 do CPP.

Destarte, não
acolho as teses engendradas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2022